Tribunal: TJMT
Processo: 1013158-54.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013158-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), MILTON DE PAULA FERREIRA JUNIOR - CPF: 931.574.878-68 (AGRAVANTE), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (AGRAVADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO MANTIDA – DOCUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS – CLÁUSULA PENAL DE 40% VÁLIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de duas testemunhas não impede a executividade de título extrajudicial quando há prova idônea da obrigação.

A liquidez e exigibilidade do título podem ser reconhecidas com base em documentos e planilhas que evidenciem o valor cobrado.

A cláusula penal de 40% foi livremente pactuada entre partes empresárias, revelando-se proporcional diante da natureza do contrato e da função compensatória e coercitiva do instituto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013158-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MILTON DE PAULA FERREIRA JUNIOR

AGRAVADA:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MILTON DE PAULA FERREIRA JUNIOR
, contra decisão proferida pelo MMº Juiz de
Direito
Ricardo Garcia Maziero
, da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1000086-90.2024.8.11.0046, movida por
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

O agravante alega que a decisão agravada merece reforma, uma vez que foram apontadas diversas irregularidades no título executivo extrajudicial. Entre os fundamentos expostos estão a ausência de assinaturas de duas testemunhas no contrato, a falta de liquidez e exigibilidade do título, bem como a inaplicabilidade da multa contratual por ausência de rescisão formal do contrato.

Explana que a decisão agravada, por sua vez, entendeu pela rejeição do incidente, fundamentando que o título executivo possuía todos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 783 do CPC, e que a ausência de assinatura de testemunhas não impede a execução, uma vez que o documento foi reconhecido em cartório e ratificado por documentos anexos que comprovam a relação jurídica entre as partes.

Argumenta que a decisão judicial não observou os requisitos estabelecidos no art. 784 do Código de Processo Civil, que exige a assinatura de duas testemunhas para conferir força executiva ao documento particular.

Ainda, sustenta que o título executivo carece de liquidez, uma vez que a Cláusula 6ª, item 'A', do contrato firmado entre as partes estabelece que o valor da lenha para apuração do
quantum debeatur
deveria observar três cotações de mercado realizadas por empresas do ramo, conforme previsto expressamente no instrumento contratual.

Informa que não foram juntadas tais cotações nos autos, impossibilitando a comprovação do valor de mercado da lenha, o que comprometeria a certeza e liquidez do título.

Além disso, destaca que o único documento apresentado para demonstrar o valor do produto é uma proposta de venda produzida unilateralmente pela agravada, sem assinatura e sem a identificação formal do responsável pela emissão, o que fragiliza ainda mais a exigibilidade do título.

Expõe que o saldo devedor objeto da multa aplicada é inferior ao que foi descrito na inicial, pois a exequente alegou que restariam pendentes 1.917 metros estéreos de lenha, entretanto, consta nos autos um extrato que comprova a entrega de 466 metros estéreos, sendo este montante desconsiderado no cálculo apresentado pela agravada.

No mais, o agravante defende que o saldo remanescente seria de 1.534 metros estéreos, e não o valor executado, o que comprometeria a certeza e a liquidez do título, impossibilitando a manutenção da execução nos moldes determinados pela decisão agravada.

Por fim, aponta a abusividade da multa compensatória estabelecida no contrato, que foi fixada em 40% sobre o valor inadimplido.

Argumenta que esse percentual é desproporcional e fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para 2%, em consonância com o disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Defende que, ainda que não se aplique a legislação consumerista, a multa deve ser recalculada para um patamar mais razoável, considerando que a incidência de 40% sobre o valor inadimplido configura enriquecimento sem causa da exequente.

Diante do exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o prosseguimento da execução poderá acarretar prejuízos irreparáveis, considerando que os valores bloqueados se destinam à saúde do agravante.

Ao final, requer o provimento deste instrumental para acolher a exceção de pré-executividade oposta, a fim de se reconhecer a nulidade do título executivo por ausência de requisitos legais, ou, subsidiariamente, a redução da multa compensatória aplicada, que, segundo ele, deveria limitar-se a 2% (Id. 282584372).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 09/05/2025, conforme decisão Id. 285424383.

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que as alegações do agravante exigem dilação probatória, o que inviabiliza a via da exceção, à luz da Súmula 393 do STJ e vasta jurisprudência do TJMT, pois a alegação de divergência de valores carece de documentação comprobatória.

Defende a validade do contrato evidenciada pela assinatura do agravante, reconhecida em cartório, sendo também que o próprio agravante reconhece a existência do contrato, ao admitir entrega parcial da lenha.

Explica que o título atende aos requisitos do art. 783 do CPC, pois, embora não haja duas testemunhas, há reconhecimento do débito; assinatura autenticada do devedor; e planilha de débito e documentos que demonstram a relação obrigacional.

Destaca precedentes do STJ que admitem a mitigação da exigência das duas testemunhas, sobretudo quando o contrato é reconhecido e cumprido parcialmente, como no caso dos autos.

Rebate a tese de que a multa compensatória seria indevida por ausência de rescisão formal, esclarecendo que a cláusula 6ª do contrato prevê a incidência da multa em caso de inadimplemento, o que ocorreu; a rescisão se operou de pleno direito, diante do inadimplemento substancial; a tentativa de composição extrajudicial (notificação extrajudicial) não constitui novação, tampouco descaracteriza o inadimplemento.

Cita precedentes do TJMT para afirmar a possibilidade de rescisão implícita por inadimplemento contratual.

Sobre a abusividade da multa compensatória, ressalta que inexiste relação de consumo entre as partes, na medida em que ambos são empresários no setor agroindustrial; o percentual de 40% foi livremente pactuado e encontra respaldo jurisprudencial; a multa visa desestimular o comportamento oportunista e compensar prejuízos da compradora.

Cita julgados que reconhecem a validade de cláusula penal compensatória de 40% do valor do produto não entregue, em contratos de fornecimento de commodities, afastando a incidência do art. 413 do CC e do CDC. Pede, assim, a manutenção da decisão (Id. 289322395).

Preparo devidamente recolhido no Id. 282843858.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA
ajuizou a ação de
execução de título extrajudicial
em desfavor de
MILTON DE PAULA FERREIRA JUNIOR
, ora agravante, relatando que celebrou com o executado, em 27 de outubro de 2021, contrato de compra e venda de 2.000 metros estéreos de lenha teca, proveniente da Fazenda Baía da Pedra, de propriedade do executado, pelo preço de R$130,00 (cento e trinta reais) por metro estéreo, estipulando-se entrega escalonada mínima de 120 metros por semana, com prazo final até 01 de abril de 2022.

Contudo, conforme alegado, o executado teria entregue apenas 83 metros estéreos da madeira, descumprindo o volume total avençado.

Diante do inadimplemento, a exequente notificou o executado da rescisão contratual e da incidência da multa contratual prevista na cláusula sexta do contrato, correspondente a 40% sobre o volume inadimplido, calculada com base no preço de mercado atualizado da lenha (R$160,00 por metro), resultando no montante de R$122.688,00 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais).

Com a atualização monetária e incidência de juros moratórios de 1% ao mês, o valor total da dívida foi estimado em R$157.114,99 (cento e cinquenta e sete mil, cento e quatorze reais e noventa e nove centavos), razão pela qual a exequente propôs a presente execução, com base nos artigos 778, 779, 783 e 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Devidamente citado, o executado opôs a exceção de pré-executividade, que foi rejeitada nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada por MILTON DE PAULA FERREIRA JUNIOR em face de USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA., no âmbito de uma execução de título extrajudicial, arguindo, principalmente, a ausência de condições de executividade do título, a falta de assinaturas de testemunhas no contrato, a ausência de liquidez e exigibilidade, bem como a inaplicabilidade da multa contratual por não ter ocorrido rescisão do contrato.

DA IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Primeiramente, cumpre observar que a Exceção de Pré-Executividade é cabível para a discussão de matérias que possam ser reconhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória. Assim, a Exceção de Pré-Executividade é inaplicável para questões que exigem a produção de provas ou perícias, como ocorre no caso em questão, onde se pretende discutir a liquidez do título e a adequação do valor da multa contratual.

DA AUSÊNCIA DE ASSINATURAS DE TESTEMUNHAS

Quanto à alegação de que o título executivo não possui validade devido à falta de assinatura de testemunhas no contrato, esclareço que tal alegação não se sustenta. Embora o contrato apresentado não contenha a assinatura de testemunhas, a validade do título é garantida pela assinatura do Excipiente, que foi devidamente reconhecida em cartório, e pelos demais documentos que comprovam a existência da obrigação e sua exigibilidade.

Além disso, conforme entendimento jurisprudencial, a falta de assinatura de testemunhas em contratos de empréstimo consignado não impede a executividade do título, desde que o contrato, como no caso em apreço, demonstre de forma suficiente a relação jurídica entre as partes e a obrigação do Excipiente.

DA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO

A alegação de que o título executivo seria ilíquido e inexigível por falta de citação de três cotações de mercado é igualmente improcedente. O título apresentado possui todos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preceitua o art. 783 do Código de Processo Civil, com a devida planilha de débitos e os cálculos atualizados, demonstrando de forma clara o valor da dívida.

O Excipiente, por sua vez, não apresentou qualquer cálculo ou comprovação que demonstre a alegada incorreção dos valores, limitando-se a questionar a ausência de cotações de mercado, o que não é imprescindível para a formação do título executivo, especialmente quando este já demonstra, de forma inequívoca, a relação de dívida.

DA RESCISÃO CONTRATUAL E APLICABILIDADE DA MULTA

A alegação de que a multa contratual só seria devida em caso de rescisão formal do contrato não merece acolhimento. A cláusula 6 do contrato em questão estabelece que o inadimplemento das obrigações contratuais é causa de rescisão e, consequentemente, de aplicação de multa. O inadimplemento do Excipiente, ao não cumprir com suas obrigações, ensejou, conforme pactuado, a rescisão do contrato, e a multa foi devidamente aplicada, conforme o estipulado contratualmente.

Não houve, portanto, novação ou qualquer outro acordo que modificasse os termos originais do contrato. A notificação enviada ao Excipiente também é válida, uma vez que se buscava resolver a pendência de forma amigável antes do ajuizamento da presente ação de execução.

DA MULTA COMPENSATÓRIA

No que se refere ao valor da multa compensatória, a mesma foi livremente pactuada entre as partes no contrato, não havendo que se falar em abusividade, especialmente quando o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a este tipo de relação contratual. A multa de 40%, prevista na cláusula 6 do contrato, é válida, considerando que as partes acordaram livremente os termos e condições da relação jurídica.

Além disso, conforme a jurisprudência, a fixação de cláusulas penais e a estipulação de multas são legítimas desde que respeitada a liberdade de contratação entre as partes, o que ocorreu no caso em questão. Assim, não há razão para readequação do percentual da multa.

Diante do exposto, rejeito a Exceção de Pré-Executividade apresentada, por ser inadequada para o exame das questões levantadas, e reconheço a plena validade do título executivo apresentado, bem como a regularidade da aplicação da multa contratual.

Intime-se a parte Exequente para prosseguimento da execução nos termos da petição inicial.”

Pois bem. Inicialmente, convém destacar que a exceção de pré-executividade é cabível, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que prescindam de dilação probatória. Essa limitação visa preservar a celeridade e a eficácia da execução, razão pela qual impõe-se o exame cauteloso da pertinência das alegações trazidas sob essa via de defesa.

No tocante à
ausência de assinatura de duas testemunhas
no contrato executado, importa salientar que o documento constante dos autos (Id. 138270810, na origem) foi firmado pelo próprio devedor, com firma reconhecida em Cartório, sendo acompanhado de notificação extrajudicial (Id. 138270813, na origem) e demonstrativos de entrega da lenha pactuada.

Tal conjunto probatório é suficiente para conferir validade executiva ao título, na linha do entendimento já consolidado pelo STJ, inclusive em hipóteses análogas que envolvem contrato de compra e venda mercantil, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DOCUMENTO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE
. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida" (AgInt no REsp n. 1.945 .956/MA, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 2. Na hipótese dos autos, ao julgar os embargos infringentes, o Tribunal de origem não se manifestou acerca da comprovação, pelo exequente, por outros meios idôneos, da existência de circunstâncias aptas a comprovar a validade e eficácia do contrato, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para novo exame da questão. 3 . Agravo interno provido, com a determinação de retorno dos autos às instâncias ordinárias, a fim de que se examine a questão à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.”
(STJ - AgInt no REsp: 1528479 MT 2015/0082404-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

Ainda que a literalidade do art. 784, III, do CPC disponha que o título deve ser assinado por duas testemunhas, é entendimento prevalente que a ausência desse requisito formal pode ser mitigada diante da inequívoca demonstração do negócio jurídico, de sua força obrigacional e da autenticidade das assinaturas.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO -
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – IMPOSSIBILIDADE - MITIGAÇÃO – CONTEXTO FÁTICO QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I – A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II –
A ausência da assinatura de 2 (duas) testemunhas no contrato, por si só, não é suficiente para descaracterizá-lo, quando restar incontroverso que as partes firmaram o referido negócio jurídico, como no caso concreto
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002770-63.2023.8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA
– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, a orientação do c. STJ é no sentido de que, excepcionalmente, pode ser mitigada a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento.
A ausência da assinatura de testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização
.”
(TJ-MT 00078092520188110003 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Com efeito, dispõe o art. 783 do CPC que “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”.

No caso, o contrato de compra e venda estabelece cláusulas claras quanto ao
objeto
(2.000 metros estéreos de lenha teca), ao
preço fixo
(R$130,00 o metro estéreo), ao
prazo
e à
forma de entrega
, de modo que a obrigação ali contida é dotada de certeza e exigibilidade.

O inadimplemento também é expressamente regulado no pacto, prevendo-se a aplicação de multa compensatória de 40% sobre o volume inadimplido (Cláusula 6ª).

No ponto referente à alegação de ausência de liquidez pela falta de três cotações de mercado, verifica-se que tal exigência decorre de cláusula contratual (Cláusula 6ª, item "a"), que estipula que
o preço de referência para o cálculo da multa seria a média das cotações de mercado na data da entrega
.

Contudo, a exequente recorrida apresentou planilha de cálculo (Id. 138270823, na origem), considerando o valor de R$160,00 (cento e sessenta reais) como parâmetro, bem como orçamento (Id. 138270819, na origem), indicando valor de mercado.

O executado agravante, por sua vez, limita-se a impugnar a ausência de três cotações, sem, contudo, demonstrar efetiva divergência no valor ou apresentar contraprova.

Logo, a mera ausência das três cotações não desnatura a liquidez do título, pois o
quantum
devido restou suficientemente delimitado pela planilha acompanhada do demonstrativo de débito e dos elementos probatórios constantes dos autos.

Ainda, quanto à alegação de continuidade das entregas após a notificação de rescisão do contrato, com suposta novação tácita do ajuste, os autos não contêm elementos probatórios robustos que evidenciem alteração contratual posterior à notificação enviada pela exequente (Id. 138270813, na origem).

O extrato apresentado pelo agravante não elide, por si só, a eficácia da notificação, tampouco comprova a existência de novo pacto. Ademais, a Cláusula 6ª do contrato estabelece que o
inadimplemento
constitui causa de
rescisão automática
, legitimando a cobrança da multa.

Ademais, a discussão quanto à continuidade da entrega da lenha após a notificação de rescisão e a alegada novação também exige prova da dinâmica fática contratual posterior, que extrapola a cognição sumária da exceção.

Logo, ainda que o agravante invoque vícios formais do título, a argumentação se entrelaça com discussões de fato e prova, sendo inviável, portanto, sua análise na via estreita da exceção de pré-executividade, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Nessa mesma linha já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos casos em que possam ser apreciadas matérias de ofício pelo Julgador, ou seja, sem a necessidade de produção de provas, contudo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de instrução, logo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente.”
(TJ-MT - AI: 10027662620238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Também não se sustenta o argumento de que a multa de 40% seria abusiva. Trata-se de cláusula penal livremente pactuada entre partes empresárias, em relação jurídica paritária, não se aplicando, por isso, o Código de Defesa do Consumidor.

O STJ tem reiteradamente reconhecido a validade de cláusulas penais estipuladas com base no art. 412 do Código Civil, desde que não se revelem manifestamente desproporcionais, o que não se verifica na hipótese em apreço
.

Por fim, ainda que se discuta a quantidade efetivamente entregue (se 83 ou 466 metros estéreos), a alegação do agravante não encontra respaldo nos documentos acostados aos autos de forma inequívoca.

A planilha apresentada pela exequente recorrida, com base no saldo devedor de 1.917 metros, encontra amparo nas cláusulas contratuais e na dinâmica da execução, e eventual divergência quanto à entrega da mercadoria exigiria, de fato, instrução probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, de modo que não há qualquer reparo a fazer na decisão impugnada.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
(MULTA COMPENSATÓRIA DE 40% AJUSTADA EM CONTRATO COMPRA E VENDA DE MILHO)
- IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO FACE À INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - INOCORRÊNCIA – CERTEZA E EXIGIBILIDADE DECORRENTE DA LIVRE PACTUAÇÃO – QUANTUM LIQUIDÁVEL (ART. 786, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15)– ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – CLÁUSULA ADMITINDO A COBRANÇA DA MULTA PELO EQUIVALENTE EM DINHEIRO – CONTRATO QUE DEFINE O PREÇO DA SACA AINDA QUE OCORRA A VARIAÇÃO DO PREÇO NO MERCADO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PREÇO PREESTABELECIDO –
PRETENDIDA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA (40%) - ALEGADA EXCESSIVIDADE– INOCORRÊNCIA
– NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA NATUREZA E FINALIDADE DO NEGÓCIO – PERCENTUAL QUE VISA DESESTIMULAR O COMPORTAMENTO OPORTUNISTA DO PRODUTOR VENDEDOR E MITIGAR OS PREJUÍZOS QUE A COMPRADORA EXPERIMENTARÁ COM A AQUISIÇÃO DO PRODUTO NO MERCADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES - RECURSO PROVIDO EM PARTE. No caso de descumprimento integral do contrato de compra e venda de milho, de modo a não pairar dúvidas pontuais a serem sanadas através de ação judicial de conhecimento, plenamente exequível a multa compensatória quando o montante (correspondente em dinheiro da fração do produto não entregue) é facilmente liquidável na forma do parágrafo único do art. 786 do CPC/15. Apesar admitir a cobrança da multa compensatória pelo correspondente em pecúnia do percentual estipulado sobre o volume do produto (milho) não entregue, se o contrato de compra e venda exequendo prevê expressamente um preço fixo para o valor da saca da referida commodity (preço da saca de milho), definindo-o como inalterável, ainda que ocorra a variação do preço no mercado, não poderá o comprador, no momento da apuração do valor da multa, valer-se da cotação do produto na data do ajuizamento da execução, sob pena de excesso de execução. Embora a norma do art. 413 do CC/2002, admita, em tese, a redução equitativa da multa compensatória pelo juiz, certo é que o mesmo dispositivo estabelece que a conveniência dessa redução haverá de ser aferida à luz da natureza e a finalidade do negócio.
Assim, com a finalidade e de desestimular o comportamento oportunista do produtor alienante – que, diante do aumento da cotação da commodity prometida em contrato de compra e venda antecipada a preço prefixado, opta por não entregar o produto – bem como para indenizar os prejuízos que o adquirente experimentará com a necessária aquisição do produto faltante, de última hora, a fim de honrar seus compromissos com terceiros, deve ser mantida a multa compensatória convencionada na ordem de 40% do correspondente em pecúnia do produto não entregue, sob pena de se chancelar uma indevida frustração da confiança depositada pela adquirente no negócio
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00075419520198110015, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE - ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA EM DECORRÊNCIA DA PRODUÇÃO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. VARIAÇÕES CLIMÁTICAS. INVIABILIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE TODOS OS RISCOS DECORRENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR .
ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA
. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . As intempéries climáticas para afastar ou reduzir a aplicação da multa contratual estabelecida, não se sustenta, dada a natureza do contrato firmado. Isso porque, ao agricultor que trabalha com safra futura não cabe alegar como motivo de desobrigação de cumprimento do pacto, a frustração da colheita com base em eventos climáticos, já que é da natureza da sua atividade, e os riscos assumidos por ambas as partes são inerentes à forma convencionada para a entrega e pagamento pelo produto. A previsão contratual é de que a multa incidiria, havendo o descumprimento não se aplicando a isenção de responsabilidade por caso fortuito e força maior. Não se aplica a teoria da imprevisão aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença. Ademais, os contratos aleatórios são incompatíveis com a teoria da imprevisão, porquanto sua principal característica é a incerteza com relação aos acontecimentos futuros, até mesmo quanto ao objeto da avença. Assim, a ocorrência de fato imprevisível não elide a parte vendedora no cumprimento do contrato, principalmente quando há cláusula expressa de assunção de todos os riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior.
No tocante a pretensão de redução da multa de 40% para 10%, tem-se que a onerosidade não se encontra efetivada, bem como não ultrapassa o valor do principal, a considerar que foi estipulada livremente pelas partes.
Portanto, não se aplica o artigo 413 do Código Civil. No caso, houve adequação do valor da saca, consoante o previsto em contrato, o que enseja a sucumbência mínima da parte apelada, e não recíproca, como defendido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001453-45.2017.8 .11.0101, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

Portanto, sob o prisma da lógica subsuntiva, a tese do agravante quanto à nulidade do título (tese) confronta-se com o conjunto probatório robusto e com a adequação formal e material do contrato à hipótese do art. 784, III, do CPC (antítese), culminando na síntese pela higidez da decisão agravada, que corretamente rejeitou a exceção de pré-executividade, autorizando o prosseguimento da execução.

Diante de todo o exposto, em consonância com os princípios da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), da instrumentalidade das formas e da boa-fé objetiva (art. 113 e 422 do Código Civil), a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025